Tribunal: STJ
Processo: 1597018-02.2022.8.26.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986669 - SP (2025/0254540-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
AGRAVADO
: JOSE MARCOS APARECIDO BOTECHIO
AGRAVADO
: L.R.B.D.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: FABIANA GUIMARÃES DUNDER CONDÉ - SP198168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: f841e5fe-3e40-4554-9476-a92ca6ef1e26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986669 - SP (2025/0254540-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
AGRAVADO
: JOSE MARCOS APARECIDO BOTECHIO
AGRAVADO
: L.R.B.D.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: FABIANA GUIMARÃES DUNDER CONDÉ - SP198168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com fundamento no
-E, inciso V, c.c. o
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno
art. 21
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, diante da
ausência de impugnação específica e efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
referido recurso especial (fls. 205-206).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese,
que teria impugnado de forma concreta e específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem (fls. 210-202).
Contraminuta apresentada (fls. 219-223).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52139304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:47
Código de Controle do Documento: deb4a194-010d-4a0c-8318-45556c7e213e

A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes termos
(fls. 205-206; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta
Súmula 7/STJ,
a dispositivo legal, deficiência de cotejo analítico e impossibilidade de alegação de
divergência com súmula.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta a dispositivo legal.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

A decisão ora agravada concluiu, com acerto, que o agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante não logrou impugnar, de forma específica, direta e
suficientemente fundamentada, o óbice invocado pela Presidência do Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, consubstanciado na incidência na ausência de afronta a
dispositivo legal. Tal omissão configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal,
previsto no
do Código de Processo Civil de 2015, e atrai, por analogia, a
art. 932, inciso III,
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Com efeito, o agravo em recurso especial limitou-se à invocação de pretensa
usurpação de competência desta Corte, sem demonstrar, de maneira específica e
pormenorizada, a alegada afronta aos dispositivos legais.
Diante disso, é inequívoco que, no caso em apreço, houve inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
do
Ressalte-
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual de natureza
Documento eletrônico VDA52139304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:47
Código de Controle do Documento: deb4a194-010d-4a0c-8318-45556c7e213e

substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à racionalidade na
formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja natureza
extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
Ademais, para que não se alegue omissão, compete ao Tribunal de origem
verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso especial, motivo
pelo qual não prospera o argumento de que houve usurpação da competência desta Corte
Superior, porque o juízo de admissibilidade teria indevidamente adentrado ao mérito do
apelo nobre, nos termos da Súmula n. 123 do STJ ("A decisão que admite, ou não, o
recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e
constitucionais").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do recurso
especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que constitui atribuição do
Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo nobre relacionados ao
a quo
mérito da controvérsia, nos termos da Súmula n. 123 desta Corte Superior de Justiça"
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 2.032.402/SP,
.
6/5/2022)
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.107.891/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ. NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284
DO
STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 568/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
Documento eletrônico VDA52139304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:47
Código de Controle do Documento: deb4a194-010d-4a0c-8318-45556c7e213e

do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure
usurpação de competência" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.125.389/ES,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.935.361/AM,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:47
Código de Controle do Documento: deb4a194-010d-4a0c-8318-45556c7e213e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.669 / SP
Número Registro: 2025/0254540-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15970180220228260090
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
AGRAVADO
: JOSE MARCOS APARECIDO BOTECHIO
AGRAVADO
: L.R.B.D.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: FABIANA GUIMARÃES DUNDER CONDÉ - SP198168
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
AGRAVADO
: JOSE MARCOS APARECIDO BOTECHIO
AGRAVADO
: L.R.B.D.V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: FABIANA GUIMARÃES DUNDER CONDÉ - SP198168
TERMO
Documento eletrônico VDA52504631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:05
Código de Controle do Documento: 7f7779eb-29c8-495f-ba7c-544bac65c131

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:05
Código de Controle do Documento: 7f7779eb-29c8-495f-ba7c-544bac65c131